Tribunal: STJ
Processo: 1041266-09.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634015 - SP (2024/0137013-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HERMINIO HUANCA MAMANI
ADVOGADO
: ESDRAS ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP231374
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE DR ADOLFO BEZERRA
DE MENEZES
AGRAVADO
: JBC IMOVEIS LTDA,
ADVOGADO
: KELI DO Ó DE LIMA ALVES - SP163040
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À
NORMA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe em sede de recurso especial a apreciação de norma constitucional, por se
tratar de matéria de competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a6b13f05-af33-4818-b4b8-63550fae6d0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634015 - SP (2024/0137013-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HERMINIO HUANCA MAMANI
ADVOGADO
: ESDRAS ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP231374
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE DR ADOLFO BEZERRA
DE MENEZES
AGRAVADO
: JBC IMOVEIS LTDA,
ADVOGADO
: KELI DO Ó DE LIMA ALVES - SP163040
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À
NORMA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe em sede de recurso especial a apreciação de norma constitucional, por se
tratar de matéria de competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HERMINIO HUANCA MAMANI
contra a decisão de fls. 237/238, de minha lavra, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por meio do qual o agravante busca a reforma do acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que, nos autos de ação de
indenização por quebra de contrato, negou provimento à sua apelação, nos termos da
seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de indenização por quebra de contrato (responsabilidade
pré-contratual) - Sentença de procedência - Irresignação do requerido – Alegação de
que não são devidos os valores a título de indenização e de corretagem, pois não
houve posterior realização da venda - Descabimento - Contrato de promessa de
compra e venda que foi assinado pelas partes, fato incontroverso - Instrumento que
facultava a resilição imotivada pelas partes mediante o pagamento de multa e
comissão de corretagem - Ausência de demonstração de qualquer motivo apto a
afastar a incidência da cláusula contratual - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do que autoriza o
do RITJSP e o AgInt no
art. 252
do STJ - RECURSO DESPROVIDO.
REsp no 2.026.618/MA

Documento eletrônico VDA53319427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:17
Código de Controle do Documento: d9d963e1-e4df-4cd2-b0a6-488a024e31de

Na decisão agravada, entendi que o recurso especial interposto pelo
agravante encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF, uma vez que o dispositivo
apontado como violado não se encontra prequestionado. Além disso, consignei que o
recurso especial não é sede própria para discussão de matéria de índole constitucional.
Nas razões do agravo interno, alega o agravante, em síntese, que houve
prequestionamento implícito do dispositivo apontado como violado. Defende, ainda, que
o recurso teria apontado violação ao
do Código de Processo Civil, em razão do
art. 98
indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, o que viola o
o, inciso
art. 5
XXXV, da Constituição Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, alega o agravante, em síntese, que o acórdão
recorrido violou o
o,
da Constituição Federal e o
do Código de
art. 5 caput,
art. 39, inciso I,
Defesa do Consumidor, ao argumento de que "é pessoa estrangeira, advinda da Bolívia,
que não entende exatamente a língua portuguesa, e somente tomou conhecimento dos
termos da promessa contratual, após buscar por consultoria jurídica, deste modo,
também não possuindo nenhuma informação a respeito da legislação brasileira" (fl. 195).
Conforme consignado na decisão agravada, todavia, o recurso não merece
prosperar.
De início, quanto à alegada violação ao
o da Constituição Federal, o
art. 5
recurso não merece ser conhecido, visto que a via especial não é a sede própria para a
discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
Igualmente, não merece conhecimento o recurso quanto à suscitada violação
ao
do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que tal dispositivo
art. 39, inciso I,
não foi apreciado pelo acórdão recorrido, nem mesmo de forma implícita, tendo este se
limitado a analisar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, diante da
ausência de vício de consentimento.
Destaca-se, inclusive, que o agravante nem sequer opôs embargos de
declaração a fim de prequestionar o dispositivo tido como violado. Por essa razão, não
merece reparos a aplicação dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF pela decisão
agravada, devendo esta ser mantida na integralidade.
Por fim, observo que o agravante não apontou violação ao
do Código
art. 98
de Processo Civil no recurso especial, motivo pelo qual essa questão nem sequer foi
Documento eletrônico VDA53319427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:17
Código de Controle do Documento: d9d963e1-e4df-4cd2-b0a6-488a024e31de

apreciada pela decisão ora agravada. Assim, não merece provimento o agravo interno
quanto ao ponto.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento ao
agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:17
Código de Controle do Documento: d9d963e1-e4df-4cd2-b0a6-488a024e31de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.634.015 / SP
Número Registro: 2024/0137013-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10412660920218260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HERMINIO HUANCA MAMANI
ADVOGADO : ESDRAS ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP231374
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE DR ADOLFO BEZERRA DE
MENEZES
AGRAVADO
: JBC IMOVEIS LTDA,
ADVOGADO : KELI DO Ó DE LIMA ALVES - SP163040
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HERMINIO HUANCA MAMANI
ADVOGADO : ESDRAS ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP231374
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE DR ADOLFO BEZERRA DE
MENEZES
AGRAVADO
: JBC IMOVEIS LTDA,
ADVOGADO : KELI DO Ó DE LIMA ALVES - SP163040
Documento eletrônico VDA54011854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:01
Código de Controle do Documento: 7e4ed9ac-949c-48b4-b993-379f67a544d8

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:01
Código de Controle do Documento: 7e4ed9ac-949c-48b4-b993-379f67a544d8